Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752913-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PIRES LINO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA PIRES LINO contra decisão proferida em ação de busca e apreensão no 0735938-45.2020.8.07.000, em que contende com BANCO ITAUCARD S.A.. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, esclarecendo que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora (ID 76075414): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual”. No dia 4/12/2020, houve a apreensão do veículo, momento em que houve a citação da parte ré, conforme ID 79930400 e 79925944. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, porquanto há erro praticado no contrato e ainda em razão das dificuldades econômicas exacerbadas pela agravante, diante do atual cenário de pandemia. No mérito, pede que seja descaracterizada a mora, bem como seja determinada a imediata restituição do bem, assim como a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD. Pede gratuidade de justiça. Sustenta que há perigo de lesão grave e de difícil reparação, no que concerne a apreensão do veículo, estando a agravante desapossada de um bem necessário devido ao cenário de pandemia e, ainda, sofre o risco da exposição do bem a deterioração em pátios sem nenhum cuidado, podendo o bem ser leiloado, cuja a arrematação trará prejuízos de difícil reparação, pois sempre realizam a venda abaixo da avaliação da tabela FIPE, ficando a agravante sem o veículo e ainda com dívida junto ao banco/financeira, isso tudo, decorrente de uma apreensão realizada de forma indevida. Impugna a taxa de juros constante no contrato (1,51% a.m.), e que, ao aplicar a referida taxa ao caso concreto observa-se que na verdade, a taxa de juros praticada é muito superior a esta. Sustenta que no atual cenário de pandemia, é necessário que o credor demonstre a urgência em reaver o bem e que o mero inadimplemento contratual não seja parâmetro para determinar a medida de busca e apreensão do bem. Alega que a referida medida pode causar dano inverso, ou seja, o risco de dano, na atual conjuntura, é do possuidor. Sustenta que o caso fortuito e a força maior são invocados para fins de escusa no cumprimento das obrigações frente ao acontecimento imprevisto da COVID-19, a partir do momento de reconhecimento do estado de calamidade pública até que se encerrem os efeitos da depressão econômica. Sustenta que no período de calamidade pública devem ser excluídos os encargos financeiros, sejam eles de natureza remuneratória, sejam de natureza moratória, forte no art. 393 do Código Civil. Afirma que ações voltadas ao setor financeiro tornam induvidoso o papel relevante dos Bancos para evitar a ruína generalizada no país foram: a) em 20 de fevereiro de 2020, o Banco Central do Brasil anunciou a redução da alíquota de recolhimento compulsório sobre recursos a prazo de 31% para 25%, na mesma oportunidade a parcela dos recolhimentos compulsórios considerados no Indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) dos bancos; as duas medidas significaram a liberação de R$ 135 bilhões que podem ser direcionados ao crédito, “caso os bancos queiram fazer isso”; b) em 24 de março de 2020, divulga-se um pacote do governo para liberar R$ 1,2 trilhão aos bancos. Objetivos: evitar a falta de recursos e facilitar a concessão de crédito. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça que ora concedo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência vindicada de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, “em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados” (ID 76075414). Inicialmente, ressalta-se que, em defesa na ação de busca e apreensão proposta com base no Decreto-Lei 911/69, é possível o pedido de revisão de cláusulas contratuais. Por outro lado, tal matéria não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento por dizer respeito ao mérito da demanda propriamente dito e por não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A alienação fiduciária está regulada pelo Decreto-Lei no 911/69 e é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, sendo que essa transferência é realizada em caráter fiduciário. Desse modo, quem está concedendo o financiamento fica apenas com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse indireta, permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até completar o pagamento da última prestação. Caso, durante a execução do contrato, o devedor não cumpra a sua obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no patrimônio do credor. O art. 3o, § § 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/2004, prevê que, no prazo de 5 dias, após executada a medida liminar em ação de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, neste mesmo prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre de ônus: “Art. 56. O Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 3. [...] §1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. A purga da mora, portanto, pressupõe a quitação integral do débito. Apesar de existir pedido de purgação da mora de maneira parcelada, uma vez não cumprida a proposta, inviável é a conservação do contrato, de acordo com o mandamento legal. Conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”. A pandemia é uma situação notória e que acarretou crise financeira para uma boa parte da população mundial, mas não configura motivo suficiente para a alteração do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/69. No caso dos autos, comprovada a inadimplência da agravante e a ausência de purgação da mora, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto não estão presentes os elementos para deferimento do pedido de liminar. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator